Tribunal: TJPA
Processo: 0086663-09.2015.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0086663-09.2015.8.14.0018

APELANTE: WILLIAN SANTOS PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE COM FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Willian Santos Penha contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, à pena de reclusão. A defesa sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteando a anulação do julgamento para submissão a novo Tribunal do Júri, bem como requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos, a justificar a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte diante da alegada ausência de animus necandi; e (iii) determinar se a circunstância judicial da culpabilidade foi indevidamente valorada negativamente na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando o veredicto estiver totalmente dissociado do conjunto probatório produzido nos autos.

4.

O conjunto probatório apresentado em plenário fornece elementos suficientes para sustentar a conclusão do Conselho de Sentença quanto à autoria e à materialidade delitivas.

5.

Testemunha presencial relata que houve discussão prévia entre vítima e apelante e afirma que o réu arremessou um pedaço de concreto contra a cabeça da vítima, ocasionando sua queda.

6.

O próprio apelante confirma a existência de desentendimento e admite ter arremessado uma pedra contra a vítima após perseguição com facão.

7.

Havendo versões plausíveis extraídas das provas produzidas em plenário, a escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença encontra amparo no princípio constitucional da soberania dos veredictos.

8.

Nos crimes dolosos contra a vida, compete ao Tribunal do Júri decidir acerca da presença do dolo de matar, sendo vedado ao tribunal togado substituir a valoração probatória realizada pelos jurados quando respaldada nos autos.

9.

O arremesso de objeto contundente contra a cabeça da vítima, região vital do corpo humano, revela potencial letal apto a permitir o reconhecimento do animus necandi pelo Conselho de Sentença.

10.

A culpabilidade deve refletir maior grau de reprovabilidade da conduta mediante fundamentação concreta, não sendo admissível a exasperação da pena-base com base em circunstância inerente à dinâmica típica do homicídio.

11.

A referência à forma de execução do delito, sem demonstração de gravidade excepcional que extrapole o padrão do tipo penal, não justifica a valoração negativa da culpabilidade.

12.

Afastada a circunstância judicial desfavorável e inexistindo outros vetores negativos, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

13.

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente se admite quando o veredicto estiver totalmente dissociado do conjunto probatório.

2.

Compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a existência do dolo de matar, sendo vedada a desclassificação pelo tribunal togado quando a conclusão dos jurados encontra respaldo nas provas produzidas em plenário.

3.

A circunstância judicial da culpabilidade não pode ser valorada negativamente com fundamento em elementos inerentes à própria dinâmica típica do crime de homicídio.

4.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 121, §2º, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.373.955/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. conv. TJRS), Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJe 04.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº
0086663-09.2015.8.14.0018

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

APELANTE:
WILLIAN SANTOS PENHA

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Willian Santos Penha, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia (ID 25562162), recebida em 19/03/2019, no dia 12/06/2015, por volta das 21h, no estabelecimento comercial conhecido como “Bar da Neguinha”, localizado no município de Eldorado dos Carajás/PA, o denunciado, após discussão com a vítima João dos Santos Silva, teria desferido golpes com instrumento contundente na região da cabeça da vítima, ocasionando-lhe graves lesões que culminaram em trauma cranioencefálico e hemorragia, resultando em seu óbito. A materialidade delitiva foi comprovada por meio do laudo cadavérico juntado aos autos.

Consta ainda que, após a prática delitiva, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto por período considerável, tendo sido posteriormente localizado e preso no dia 02/04/2022, na cidade de Rorainópolis/RR, quando então foi dado regular prosseguimento à ação penal. Encerrada a instrução criminal, o réu foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA.

Submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, este reconheceu, por maioria de votos, a autoria e a materialidade do delito, bem como a qualificadora do motivo fútil, resultando na condenação do acusado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal. Em consequência, o Juízo de origem fixou a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 25562610), a Defensoria Pública sustenta que a decisão do Conselho de Sentença teria sido proferida em contrariedade às provas dos autos. Argumenta que inexistiriam elementos suficientes para demonstrar o animus necandi, razão pela qual pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, ao fundamento de que a circunstância judicial da culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, não havendo falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, esta manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no acervo probatório produzido ao longo da instrução processual, inexistindo elementos que justifiquem a reforma do édito condenatório.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal, conheço do recurso de apelação em seus regulares termos.

II. MÉRITO

DA ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS NOS AUTOS

A Defesa sustenta que o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrário às provas constantes dos autos, requerendo, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a anulação do julgamento para submissão do apelante a novo Tribunal do Júri.

A tese não merece prosperar.

A anulação do julgamento pelo fundamento previsto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença estiver completamente dissociado do conjunto probatório constante dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

No caso em análise, o conjunto probatório apresentado em plenário forneceu aos jurados elementos suficientes para a formação de sua convicção acerca da autoria e da materialidade delitivas.

A testemunha MILTON ANTÔNIO DE SOUSA (ID 26651501) declarou que não presenciou o fato. Informou apenas que foi solicitado pela proprietária do bar para chamar uma ambulância, relatando que, ao chegar ao local, não viu o ocorrido, tendo encontrado apenas a dona do estabelecimento.

A testemunha LUCIRENE MARIA BATISTA DOS SANTOS (ID 26651502) afirmou que a vítima era seu tio e que foi informada por terceiros de que ele teria sofrido um acidente. Relatou que se dirigiu ao local e encontrou seu tio desacordado, esclarecendo que não presenciou os fatos e que apenas tomou conhecimento do ocorrido por meio de comentários de outras pessoas.

Por sua vez, a testemunha VALDIVINO PEREIRA DA SILVA (mídia de ID 26651503) apresentou relato direto acerca da dinâmica dos acontecimentos. Segundo declarou, presenciou inicialmente uma discussão na esquina entre a vítima e o apelante, ocasião em que João teria desferido golpes de facão contra William. Posteriormente, afirmou que William foi até um bar e, instantes depois, João chegou ao estabelecimento ainda portando o facão. Nesse momento, o apelante arremessou um pedaço de concreto contra a cabeça da vítima, que veio a cair ao chão. Acrescentou que João possuía fama de pessoa violenta e que todos os presentes perceberam que ele estava armado, estimando que o objeto arremessado tinha aproximadamente vinte centímetros.

Em seu interrogatório (mídia de ID 26651504), o próprio apelante confirmou a existência de desentendimento prévio com a vítima. Declarou que João teria pegado sua motocicleta e passado a lhe dirigir ofensas, havendo discussão entre ambos. Afirmou que, após o desentendimento, João se evadiu e retornou posteriormente portando um facão, passando a persegui-lo. Relatou que tentou fugir e se dirigiu a um bar após ser chamado por amigos, mas que a vítima também apareceu no local ainda com o facão. Acrescentou que foi alertado por pessoas presentes de que a vítima pretendia matá-lo e que, em determinado momento, ao ser atacado, pegou uma pedra para se defender, afirmando que não tinha a intenção de matar, embora tenha atingido a cabeça da vítima, que caiu ao solo, ocasião em que deixou o local.

Como se observa, os jurados tiveram acesso a elementos probatórios suficientes para examinar as versões apresentadas pelas partes e formar sua convicção acerca dos fatos.

Ainda que a defesa sustente interpretação diversa do conjunto probatório, tal circunstância não autoriza a anulação do julgamento, pois o Conselho de Sentença adotou uma das interpretações possíveis das provas produzidas em plenário, o que se insere no âmbito da soberania dos veredictos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO PARA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O julgamento da apelação feito pelo Tribunal de Justiça, ao negar-lhe provimento, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a anulação de decisão absolutória do Júri justifica-se quando for manifestamente dissociada do contexto probatório, dada a soberania dos seus veredictos. [...]
(STJ - AgRg no AREsp 2373955 RN, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025, DJe 04/04/2025).

Dessa forma, inexistindo flagrante dissociação entre o veredicto condenatório e o conjunto probatório constante dos autos, deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

A defesa também pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, sustentando a ausência de animus necandi.

A pretensão igualmente não merece acolhimento.

Conforme consignado na sentença condenatória, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, condenando Willian Santos Penha nas sanções do art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Nos crimes dolosos contra a vida, compete ao Tribunal do Júri decidir acerca da presença do dolo de matar, não sendo possível ao Tribunal togado substituir a valoração realizada pelos jurados quando esta encontra respaldo nas provas constantes dos autos.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante arremessou um objeto contundente contra a cabeça da vítima, região vital do corpo humano, circunstância que evidencia potencial letal suficiente para permitir o reconhecimento do dolo de matar pelo Conselho de Sentença.

Assim, tendo os jurados reconhecido a prática do crime de homicídio, não cabe a esta instância revisora proceder à desclassificação pretendida, sob pena de indevida interferência na soberania dos veredictos.

Diante disso, rejeita-se a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, bem como o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

III.
DOSIMETRIA

A defesa sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente mediante fundamentação inerente ao próprio tipo penal.

A tese merece acolhimento.

Conforme se extrai da sentença, a culpabilidade foi considerada exacerbada sob o fundamento de que o agente teria lesionado a integridade física da vítima mediante golpe desferido na região da nuca, dificultando a possibilidade de defesa. Em razão disso, o magistrado singular fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Todavia, tal fundamentação não se mostra idônea para justificar a exasperação da pena-base, pois descreve circunstância inerente à própria dinâmica do crime de homicídio, não revelando grau de reprovabilidade que ultrapasse aquele já previsto pelo legislador ao tipificar a conduta.

Com efeito, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve refletir maior censurabilidade da conduta, devidamente demonstrada por elementos concretos dos autos. A mera referência à forma de execução do delito, sem evidência de especial gravidade que extrapole o padrão do tipo penal, não autoriza a elevação da pena-base.

Desse modo, reconhece-se que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem para negativar a culpabilidade revela-se inerente ao próprio delito de homicídio, razão pela qual deve tal circunstância ser considerada neutra.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto para o delito de homicídio qualificado, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença. Todavia, não é possível promover a redução da pena, uma vez que a reprimenda já se encontra fixada no mínimo legal, sendo vedada a sua diminuição aquém desse patamar, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema 190, segundo a qual o critério trifásico de individualização da pena não permite ao magistrado extrapolar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para a sanção penal.

Assim, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena permanece fixada em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dessa forma, fixa-se a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena imposta a Willian Santos Penha, afastando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por se tratar de fundamentação inerente ao próprio tipo penal, tornando-a circunstância neutra.

Em consequência, fixo a pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão no quantum da pena, por já se encontrar no mínimo legal. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva nesse mesmo patamar.

Mantêm-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 22/05/2026